Tribunal: TJPA
Processo: 0003344-33.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003344-33.2019.8.14.0074

APELANTE: ANTONIO FRANCELINO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO SEM LICENÇA NO BIOMA AMAZÔNICO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Antônio Francelino de Araújo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, a qual impôs ao réu obrigações de fazer e não fazer, multa diária limitada a R$ 500.000,00 e indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 150.000,00, em razão de desmatamento ilegal de 271,499 hectares de vegetação nativa da Amazônia, sem licença ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a anulação administrativa do auto de infração ambiental impede a responsabilização civil por dano ambiental; (ii) estabelecer se houve demonstração suficiente do nexo de causalidade e da responsabilidade do agravante pelo desmatamento; (iii) determinar se as sanções aplicadas observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta do agente e a degradação ambiental, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e do art. 225, § 3º, da CF/1988.

A anulação do auto de infração ambiental por prescrição intercorrente administrativa, conforme decisão da Justiça Federal, não afasta a pretensão civil de reparação ambiental, que é imprescritível, conforme fixado no Tema 1194 do STF.

O auto de infração lavrado pelo IBAMA goza de presunção relativa de legitimidade, a qual não foi elidida por prova robusta apresentada pelo agravante, sendo insuficientes os documentos de regularização ambiental posteriores à infração.

A ausência de prova do vínculo empregatício formal e ativo à época da infração e a indicação do nome do agravante como detentor da área no auto de infração justificam sua responsabilização pela supressão de vegetação nativa.

As sanções impostas – multa diária de R$ 5.000,00 (limitada a R$ 500.000,00) e indenização por danos morais coletivos de R$ 150.000,00 – observam os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação civil, considerando a extensão do dano (271 hectares) e sua gravidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, exigindo apenas a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado.

A anulação administrativa do auto de infração por prescrição não impede a responsabilização civil, sendo imprescritível a pretensão de reparação de dano ambiental.

O auto de infração ambiental goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário.

Sanções por dano ambiental devem observar os princípios da razoabilidade e da função pedagógica, levando em conta a gravidade e a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Tema 1194/STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1631143/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21.05.2024;
STJ, AgInt no AREsp nº 2139816/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.04.2024;
TRF-1, ApCiv nº 1000498-12.2022.4.01.3600, Rel. Des. Fed. Wilson Alves de Souza, j. 27.03.2024;
STF, ARE 1352872, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 31.03.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTÔNIO FRANCELINO DE ARAÚJO
, inconformado com a decisão monocrática (ID 29030775) que negou provimento a apelação, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na origem, o autor foi condenado, com base em auto de infração lavrado pelo IBAMA (nº 9166204-E), por suposto desmatamento de 271,499 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, sem a devida autorização do órgão ambiental. A sentença impôs-lhe obrigações de fazer e não fazer, multa diária de R$ 5.000,00 (limitada a R$ 500.000,00), além de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 150.000,00.

O agravante, em suas razões (ID 29800172), sustenta, em síntese: (i) ausência de autoria e de vínculo de posse sobre o imóvel, sendo trabalhador rural assalariado; (ii) afastamento da presunção de legitimidade do auto de infração, ante a robusta documentação que comprova regularização ambiental da área (CAR, RAT-CAR, PRADA, CCIR, ITR etc.); (iii) existência de fato superveniente – decisão judicial da Justiça Federal (9ª Vara Ambiental e Agrária da SJPA) que anulou o auto de infração por prescrição intercorrente, nos autos da ação anulatória nº 1035809-66.2024.4.01.3900; (iv) aplicação indevida do Tema 999 do STF, eis que a prescrição reconhecida foi administrativa, e não da reparação civil; (v) desproporcionalidade das sanções impostas, que não levaram em consideração a sua hipossuficiência econômica e a vedação ao confisco.

Em contrarrazões (ID 30760337), o Ministério Público requer o desprovimento do agravo, reafirmando os fundamentos da decisão monocrática e defendendo a responsabilidade objetiva ambiental, com base na teoria do risco integral, além da inexistência de vício no auto de infração, o qual goza de presunção de legitimidade, e da inaplicabilidade da prescrição administrativa à pretensão civil de reparação ambiental.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado cinge-se: (i) à verificação da validade e eficácia jurídica do auto de infração ambiental, já anulado pela Justiça Federal; (ii) à apuração da responsabilidade civil do agravante, à luz do regime jurídico da responsabilidade objetiva ambiental; (iii) à análise da proporcionalidade das sanções impostas, considerando a capacidade econômica do agravante.

Conforme asseverado na decisão agravada, o auto de infração nº 9166204-E, lavrado pelo IBAMA, consigna a prática de desmatamento de 271,499 hectares de vegetação nativa sem licença ambiental válida. O nome do recorrente figura expressamente como detentor da área, não havendo nos autos documento que comprove vínculo empregatício formal ativo à época da infração.

Nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam o infrator à obrigação de reparar os danos, independentemente da existência de culpa. A Lei nº 6.938/81, em seu art. 14, § 1º, consagra a responsabilidade objetiva do poluidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. OBRA SOBRE CÓRREGO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO CONFIGURADO . RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA.
Em se tratando de dano ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral, bastando, portanto, que o autor demonstre o dano e o nexo causal descrito pela conduta e atividade do agente.
Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10000210555975001 MG, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021) (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. POLUIÇÃO NO CURSO DA ÁGUA DO LOCAL . RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS INDIVIDUAIS OU REFLEXOS (POR RICOCHETE). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART . 14, § 1º, DA LEI N. 6.938/1981. DANOS MATERIAIS
. PERÍCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO. 1.
Os danos ambientais têm efeitos diretos - aqueles que afetam primariamente o bem jurídico, ou seja, o meio ambiente saudável, que é bem autônomo e unitário, uma vez que a todos pertence - e efeitos indiretos - aqueles que atingem bens jurídicos pessoais por ricochete, isto é, indiretamente .
1.1. À hipótese de afetação de bens jurídicos pessoais aplicam-se as disposições específicas do direito ambiental previstas na Lei n. 6 .938/1991, na forma do art. 14, § 1º, principalmente se o dano for decorrente da atividade-fim do poluidor. 1.2 . O dano ambiental abarca, além dos prejuízos causados ao meio ambiente, os danos individuais consequentes da atividade do poluidor, também denominados danos ambientais por ricochete.2. Na responsabilidade civil por dano ambiental, há solidariedade entre os poluidores. Tal decorre da Lei n . 6.938/1981, cujo art. 14, § 1º, dispõe sobre o dever de indenizar ou reparar danos independentemente de culpa, sendo o poluidor - pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado - responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora da degradação ambiental. 3 . A falta de intimação das partes e dos respectivos assistentes técnicos para acompanhar a produção de prova pericial não gera nulidade da referida prova quando: 1) na fase de instrução, o juiz tiver reconhecido que caberá às partes acompanhar a prova; 2) as partes e respectivos assistentes tiveram amplo acesso aos documentos que embasaram a elaboração do laudo pericial; 3) tal ato não implicar prejuízo para as partes. 4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ - REsp: 1631143 RO 2016/0267024-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL . DANO AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO DE PROPRIEDADE PRIVADA. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA N. 7/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADA . 1.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, lastreada pela teoria do risco integral. Essa responsabilidade, contudo, não prescinde do nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado e o agente causador. Precedentes .
2. A intervenção de terceiro denominada de chamamento ao processo é facultativa. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2139816 GO 2022/0159757-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2024) (grifo nosso)

Portanto, para a responsabilização civil por dano ambiental, basta a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, sem necessidade de prova de dolo ou culpa.

DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

O auto de infração lavrado por autoridade ambiental goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastado por prova robusta e inequívoca em contrário.

No caso dos autos, os documentos apresentados pelo agravante (CAR, PRADA, Termo de Compromisso, ITR, etc.) referem-se a etapas posteriores de regularização ambiental e não infirmam os fatos apurados no momento da infração, tampouco provam que ele não era o responsável pela área no momento do desmatamento.

A jurisprudência pátria, inclusive, orienta que:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IBAMA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A apelação foi interposta para reformar sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração que ensejou em multa, no caso, o i . magistrado verificou que houve ilegalidade capaz de gerar nulidade no ato administrativo emitido pelo IBAMA. 2. A parte apelante sustenta que a multa é nula porque foi emitida de forma genérica, pela necessidade de apresentar documentos que comprovassem a regularidade da empresa, o que seria uma afronta ao princípio da segurança jurídica, pela omissão do dever de fiscalização por parte da administração e por não haver um ato prévio para sua aplicação. 3 .
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto (STJ - AgInt no MS: 27762 DF 2021/0161653-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)
. 4. Os elementos constitutivos do ato administrativos se encontram presentes no auto de infração n .º JF04C5NO, isso porque foi emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, ente competente, com o nome da operação, MARAVALHA III, a descrição da infração, bem como os dispositivos legais em que se encontram tipificada a conduta, artigos 70, 1º, e 72 da Lei n. 9.605/98 e artigos 3, inciso II e 82 do decreto 6514/2008. 5 . A sentença não merece ser modificada, pois não foi anexada ao processo prova robusta capaz de afastar a validade, a higidez e a legalidade do auto de infração que levou à sanção de multa. O julgamento do i. magistrado está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência desta Corte. 6 . Apelação não provida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10004981220224013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 27/03/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 27/03/2024 PAG PJe 27/03/2024 PAG) (grifo nosso)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE . DESMATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ISMAEL GOMES CUSTÓDIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou o réu à obrigação de reflorestar área degradada e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. A ação teve origem em fiscalização do IBAMA na propriedade do requerido, onde se constatou desmatamento ilegal de 129,619 hectares de floresta nativa, resultando na lavratura de Auto de Infração e aplicação de multa administrativa.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração Ambiental, isoladamente, é suficiente para comprovar o dano ambiental e a responsabilidade do autuado; e (ii) estabelecer se há comprovação do dano moral coletivo passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .
O Auto de Infração Ambiental lavrado pelo IBAMA goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastado apenas mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbia ao apelante e que não foi cumprido.

4. O dano ambiental foi comprovado por meio do Relatório de Fiscalização do IBAMA, que detalhou a supressão ilegal de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

5 . A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sem necessidade de comprovação de culpa.

6 . O dano moral coletivo decorre da degradação ambiental em larga escala, afetando interesses difusos da coletividade e justificando a condenação indenizatória, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

1. O Auto de Infração Ambiental lavrado por órgão fiscalizador possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de produzir prova em sentido contrário.

2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, exigindo apenas a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do infrator e o dano constatado .

3. O dano moral coletivo configura-se pela degradação ambiental de grande escala, prescindindo da comprovação de prejuízo individualizado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6 .938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, art. 13 .

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0008575-64.2013.8.14 .0005, Rel. Desa. son">Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03 .05.2021; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 00048889820188140039, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j . 06.03.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 00044233520108140028, Rel. Desa . Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2019 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015181520218140123 25301335, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DA DECISÃO SUPERVENIENTE DA JUSTIÇA FEDERAL

A anulação do auto de infração pela Justiça Federal (Ação Anulatória nº 1035809-66.2024.4.01.3900), por reconhecimento de prescrição intercorrente administrativa, não impede a continuidade da ação civil pública, uma vez que a pretensão civil de reparação de dano ambiental é imprescritível, conforme fixado no Tema 1194 do STF.

“É imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente na execução de reparação de dano ambiental, ainda que posteriormente convertida em indenização por perdas e danos. (ARE 1352872, Rel. Cristiano Zanin, julgado em 31/03/2025)”

Nesse sentido, o reconhecimento da prescrição administrativa apenas extingue o crédito tributário ou sancionatório na esfera administrativa, não afastando a jurisdição civil para reparação do dano ambiental, que tem fundamentos constitucionais próprios.

DA PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES

A multa diária de R$ 5.000,00 (limitada a R$ 500.000,00) e a indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 150.000,00 foram fixadas em consonância com os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação civil ambiental.

Como bem observado na decisão monocrática, a gravidade do dano (271 hectares), sua extensão e a necessidade de desestimular práticas semelhantes justificam os valores aplicados.

A decisão monocrática atacada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dos tribunais superiores. O agravante não trouxe argumentos ou provas novos que infirmem suas conclusões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026